Tribunal: STF
Processo: RE 357428
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-13
Data de publicação: 2003-05-13

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
 LEGISLAÇÃO
LOCAL. SÚMULA 283/STF: INCIDÊNCIA.
          I. - Assenta-se o acórdão recorrido em dois fundamentos
 suficientes: um,
constitucional, C.F.,  art. 150, § 7º, outro, infraconstitucional,
 forte na legislação
local, que o Tribunal local interpreta soberanamente. Incidência da
Súmula 283/STF.
         II. - Agravo não provido.